Tribunal: STF
Processo: Rcl 55845
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016221-06.2021.5.16.0017, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor contratado pelo Município, visando a nulidade da contratação e o consequente pagamento de valores relativos ao período contratual.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI nº. 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Deferido, por decisão de 22.9.2022, o pedido de liminar (Doc 7), procedeu-se à citação da beneficiária. 



    Contestado o feito (eDoc 13), fornecidas as informações solicitadas (eDoc 18) e apresentado o parecer da Procuradoria-Geral da República (edoc 20), vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que houve provimento do recurso de revista, para reforma do acórdão regional, com declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, decretação da nulidade dos atos decisórios e determinação de remessa dos autos à Justiça Comum. In litteris:



    “[...]



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    [...]



    No caso, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte Regional entendeu pela competência desta Justiça Especializada porque não comprovada, nos autos, a existência de vínculo jurídico-administrativo ente as partes. Consoante se observa, cinge-se a controvérsia em definir a existência, a validade e a eficácia da relação havida entre a autora e o poder público fundada em vínculo jurídico-administrativo, ainda que se discuta a configuração de vícios na origem dessa contratação, no caso, a contratação sem prévia aprovação em concurso público após a Constituição Federal de 1988. Logo, tratando-se de controvérsia quanto à natureza do vínculo firmado com a Administração Pública, a demanda deve ser dirimida pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 



    [...]



    Nessa perspectiva, o Tribunal de origem, ao reconhecer competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda, divergiu da jurisprudência do STF e do TST, acabando por violar o art. 114, I, da Constituição Federal. CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 114, I, da Constituição Federal. No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de revista para, reformando o acórdão recorrido, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, decretar a nulidade dos atos decisórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.”



     



    Assim, ante a superveniência de decisão de mérito conferindo ao ora reclamante o que postula na presente ação, verifica-se a perda de objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente